Tribunal: TJDFT
Processo: 0702219-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO CONDOMINIAL. IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PENHORA.
I.- CASO EM EXAME
1.- Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, que manteve a anotação da penhora, mas indeferiu o pedido de designação de hasta pública do imóvel que gerou os encargos condominiais objeto do litígio.
II.- QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.- Cinge-se a questão em verificar se é possível a penhora de bem alienado fiduciariamente em cumprimento de sentença movido contra devedora fiduciante.
III.- RAZÕES DE DECIDIR
3.- Na esteira da jurisprudência do C. STJ e deste E. TJDFT, não se admite a penhora de bem alienado fiduciariamente em cumprimento de sentença movido contra devedora fiduciante, ainda que o crédito exequendo tenha natureza propter rem, como os débitos condominiais, porque, enquanto não houver o adimplemento integral do débito, a propriedade resolúvel do imóvel é do credor fiduciário.
4.- De fato, é possível apenas a penhora dos direitos aquisitivos do devedor fiduciante, e não do próprio imóvel, tendo em vista as restrições derivadas da particularidade de que a propriedade do bem é do credor fiduciário e que somente quando finalizado o contrato de alienação fiduciária e a propriedade do imóvel passar efetivamente para o fiduciante é que resultará possível a alienação do bem, ou sua eventual venda pelo proprietário fiduciário por outros motivos.
IV.- DISPOSITIVO
5.- Agravo de instrumento desprovido.